Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-66.2025.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-66.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 948.736.311-49 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS - CPF: 030.518.196-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. CERTIDÃO DE REGISTRO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por
Jumar
Ribeiro da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenação por danos morais, formulados em face do FIDC
Multisegmentos
NPL Ipanema VI – Não Padronizado, cessionário de crédito originalmente titularizado pelo Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 5.417,45, inscrito nos cadastros restritivos em 02/06/2024.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a certidão de registro público da cessão de crédito, desacompanhada do contrato originário assinado pelo consumidor, é suficiente para demonstrar a legitimidade do débito e da inscrição promovida pelo cessionário; (
ii
) saber se a ausência de notificação formal da cessão ao devedor invalida a transferência do crédito ou impede o exercício dos direitos do cessionário; e (
iii
) saber se a inscrição promovida pela apelada enseja indenização por danos morais, considerada a existência de anotação preexistente legítima em nome do apelante.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não impõe ao fornecedor a obrigação de produzir prova específica determinada pelo consumidor, mas sim o encargo de demonstrar a existência e a legitimidade do fato constitutivo de seu direito de cobrança. A apelada se desincumbiu desse encargo ao apresentar certidão expedida pelo 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, revestida de fé pública, que identifica precisamente o CPF do devedor, o número da operação contratual e o valor do débito cedido, individualizando de forma objetiva o crédito objeto da inscrição questionada. A ausência do contrato originário assinado não configura descumprimento do ônus probatório quando os demais elementos dos autos permitem a correlação segura entre o crédito cedido e o devedor.

4. Os precedentes desta Câmara invocados pelo apelante — Apelações Cíveis n.º 1017965-28.2024.8.11.0041 e n.º 1005901-70.2024.8.11.0013 — não se aplicam ao caso concreto, pois naqueles julgados a cessionária limitou-se a apresentar documentos internos ou registros sistêmicos incapazes de individualizar o crédito e vinculá-lo ao consumidor específico, situação fática substancialmente distinta da presente, em que há certidão de registro público com plena individualização do devedor, da operação e do valor.

5. A notificação prevista no art. 290 do Código Civil tem por finalidade exclusiva tornar a cessão oponível ao devedor para fins de pagamento liberatório, não constituindo requisito de validade da cessão nem condição de exigibilidade do crédito. Nos termos do art. 286 do mesmo diploma, a cessão de crédito independe do consentimento do devedor, transferindo ao cessionário a titularidade plena do crédito desde a celebração do negócio jurídico entre as partes. O apelante, ademais, não demonstrou que o endereço eletrônico utilizado para o envio do comunicado não lhe pertencia.

6. Reconhecida a legitimidade do débito e da inscrição, inexiste ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral, configurando a negativação exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Subsidiariamente, a pretensão indenizatória encontra óbice na Súmula 385 do STJ e na tese firmada no Tema 710 dos recursos repetitivos, diante da existência de anotação preexistente legítima em nome do apelante perante o próprio Banco Bradesco S.A., incluída em 12/05/2024, anteriormente à inscrição ora questionada, cuja ilegitimidade não foi demonstrada.

7. A tese do desvio produtivo do consumidor não prospera, pois o seu reconhecimento pressupõe conduta ilícita do fornecedor que imponha ao consumidor o dispêndio injustificado de seu tempo. Reconhecida a legitimidade da cobrança e da inscrição, o ajuizamento da ação decorreu da insurgência do
próprio apelante contra cobrança regular, circunstância que não configura desvio produtivo indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de cessão de crédito, a certidão de registro público que identifica precisamente o CPF do devedor, o número da operação contratual e o valor do débito cedido constitui prova suficiente da legitimidade do crédito e da inscrição promovida pelo cessionário, ainda que desacompanhada do contrato originário assinado pelo consumidor, quando os demais elementos dos autos confirmam a existência de vínculo creditício entre o devedor e a instituição cedente. 2. A notificação da cessão de crédito ao devedor, prevista no art. 290 do Código Civil, tem por finalidade exclusiva tornar a cessão oponível ao devedor para fins de pagamento liberatório, não constituindo requisito de validade da cessão nem condição de exigibilidade do crédito pelo cessionário. 3. A existência de anotação preexistente legítima em nome do consumidor, não impugnada judicialmente, afasta a configuração do dano moral presumido decorrente de posterior inscrição reputada irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ e do Tema 710 dos recursos repetitivos."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 188, I; 286; 290; CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 99, § 3º; 373, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, Tema 710 (Recursos Repetitivos); STJ,
AgRg
no Ag 1.302.159/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma,
DJe
05/03/2014; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1017965-28.2024.8.11.0041; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1005901-70.2024.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 1002059-66.2025.8.11.0007), distribuída à Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, interposta por JUMAR RIBEIRO DA SILVA contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO (FIDC Ipanema VI), inscrito no CNPJ n.º 26.405.883/0001-03.

O autor narrou que, em 21/03/2025, tomou ciência de que seu nome se encontrava inscrito nos cadastros de inadimplentes da Serasa Experian, em razão de débito no valor de R$ 5.417,45, vencido em 02/06/2021, vinculado ao contrato n.º 4444338776060601, com inclusão efetivada em 02/06/2024. Afirmou desconhecer a origem da dívida e jamais ter celebrado qualquer negócio jurídico com a requerida, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 e a concessão da gratuidade da justiça.

A ré contestou, sob alegação da regularidade da cessão de crédito originada do Banco Bradesco S.A. e da legitimidade da cobrança, juntando certidão de registro público da cessão, comunicado eletrônico de notificação e extrato do SCPC/Boa Vista demonstrando anotação preexistente em nome do autor.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência da relação jurídica originária e a regularidade da cessão.

O apelante interpôs recurso em 27/03/2026, certificada a tempestividade. A apelada apresentou contrarrazões em 21/05/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo, dispensado de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante, e regularmente subscrito por advogado habilitado.

Presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

2. Das Preliminares

A impugnação à gratuidade da justiça formulada pela apelada não prospera.

O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo a quem impugna o benefício o ônus de desconstituí-la. Conforme documentado nos autos, o apelante é beneficiário do Programa Bolsa Família, encontra-se desempregado desde 29/05/2024 e não declarou imposto de renda nos últimos seis anos, circunstâncias que evidenciam a hipossuficiência alegada. A apelada não trouxe qualquer elemento concreto em sentido contrário.

A gratuidade foi corretamente deferida e deve ser mantida.

A preliminar de ausência de interesse de agir por falta de esgotamento da via administrativa também deve ser rejeitada.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e reproduzido no art. 3º do CPC, não admite que o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito fique condicionado à prévia tentativa de solução administrativa, salvo previsão legal expressa, inexistente na hipótese.

3. Do Mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar se a apelada comprovou adequadamente a existência do crédito objeto da negativação e a regularidade da cessão que lhe conferiu legitimidade para promover a cobrança.

3.1. Do ônus probatório

A relação jurídica discutida nos autos é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC, incumbia à apelada demonstrar a existência e a legitimidade do débito cuja cobrança ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

O apelante sustentou, como tese autônoma, que a apelada teria violado o dever decorrente da inversão do ônus da prova ao não exibir o contrato originário assinado. A tese não prospera.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não impõe ao fornecedor a obrigação de produzir prova específica determinada pelo consumidor, mas sim o encargo de demonstrar a existência e a legitimidade do fato constitutivo de seu direito de cobrança. No caso concreto, a apelada se desincumbiu desse encargo ao apresentar certidão de registro público que individualiza o crédito cedido pelo CPF do devedor, pelo número da operação e pelo valor do débito, documento dotado de fé pública e suficiente para demonstrar a vinculação do crédito ao apelante. A ausência do contrato originário assinado não configura descumprimento do ônus probatório quando os demais elementos dos autos permitem a individualização precisa do crédito e sua correlação com o devedor.

3.2. Da suficiência do conjunto probatório

Conforme documentado nos autos, a apelada juntou certidão expedida pelo 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, datada de
31/03/2025, atestando o registro do contrato de cessão de crédito celebrado em 20/12/2021 entre o Banco Bradesco S.A. e o FIDC Ipanema VI.

Da referida certidão constam expressamente o CPF do autor (948.736.311-49), o número da operação contratual (4444338776060601) e o valor do débito (R$ 5.417,45), individualizando de forma precisa o crédito objeto da cessão.

Embora a certidão de cessão não substitua, em regra, a prova da contratação originária, constitui elemento probatório qualificado, revestido de fé pública, apto a demonstrar a efetiva transferência do crédito e sua vinculação específica ao apelante.

No caso concreto, referido documento não se apresenta isoladamente. Ao contrário, integra conjunto probatório que confere plausibilidade à relação jurídica subjacente e à cobrança realizada.

Com efeito, a apelada também juntou extrato do SCPC/Boa Vista demonstrando a existência de anotação preexistente em nome do autor perante o próprio Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 8.041,94, incluída em 12/05/2024, portanto anterior à inscrição promovida pela cessionária.

Tal circunstância evidencia a existência de vínculo creditício anterior entre o apelante e a instituição financeira cedente, reforçando a verossimilhança da origem do crédito posteriormente transferido ao fundo de investimento.

Os precedentes invocados pelo apelante — notadamente as Apelações Cíveis n.º 1017965-28.2024.8.11.0041 e n.º 1005901-70.2024.8.11.0013, ambas deste Tribunal de Justiça — não se amoldam à hipótese dos autos. Naqueles julgados, a cessionária limitou-se a apresentar documentos internos, telas sistêmicas ou termos de cessão genéricos, incapazes de individualizar o crédito e vinculá-lo ao consumidor específico, sem qualquer elemento externo apto a demonstrar, de forma objetiva, a correlação entre o débito cedido e o devedor apontado.

No caso em exame, ao revés, a apelada apresentou certidão extraída de registro público que identifica precisamente o CPF do devedor, o número da operação contratual e o valor do débito, permitindo
a identificação segura do crédito objeto da inscrição questionada.
A distinção fática revela-se, portanto, suficiente para afastar a incidência daqueles precedentes.

Ademais, não se está diante de hipótese em que a cessionária apresentou apenas planilhas internas, telas sistêmicas ou extratos unilaterais desacompanhados de elementos mínimos de individualização do crédito. A documentação apresentada permite identificar o devedor, a operação e o valor da obrigação, conferindo suporte probatório à cobrança realizada.

Além disso, o apelante, embora tenha questionado a suficiência da certidão de cessão e a validade do comunicado eletrônico, não produziu qualquer elemento concreto apto a infirmar o conjunto probatório apresentado pela apelada, limitando-se a insurgências de caráter eminentemente formal.

Nesse contexto, reputa-se suficientemente demonstrada a legitimidade do crédito e da cobrança realizada pela apelada.

3.3. Da notificação da cessão

Também não procede a alegação de ausência de notificação da cessão.

A apelada comprovou o envio de comunicado eletrônico ao endereço eletrônico
jumarribeiro720@gmail.com
,
em 22/05/2024, por intermédio da plataforma Serasa Experian, acompanhado de comprovante de recebimento na mesma data.

Embora o apelante sustente que seu endereço correto seria
jumarribeiro721@gmail.com
,
não apresentou qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o endereço utilizado pela apelada não lhe pertence ou jamais foi por ele utilizado.

De todo modo, a ausência ou eventual irregularidade da notificação não invalida a cessão nem compromete a exigibilidade do crédito. Nos termos do art. 286 do Código Civil, a cessão de crédito independe do consentimento do devedor, transferindo ao cessionário a titularidade do crédito desde a celebração do negócio jurídico entre as partes. A notificação prevista no art. 290 do mesmo diploma tem por finalidade exclusiva tornar a cessão oponível ao devedor para fins de pagamento liberatório, resguardando-o de eventual pagamento de boa-fé ao credor originário, não constituindo requisito de validade da cessão, de exigibilidade do crédito ou de exercício dos direitos dele decorrentes.

Assim, na qualidade de titular do crédito regularmente cedido, o FIDC Ipanema VI estava autorizado a promover os atos necessários à sua conservação e cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento verificado.

3.4. Da ausência de dano moral indenizável e da Súmula 385 do STJ

Reconhecida a legitimidade do débito e da inscrição promovida pela apelada, inexiste ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral.

A negativação decorrente de dívida existente e regularmente exigível configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando o dever de indenizar.

Ainda que se admitisse alguma irregularidade formal na inscrição realizada pela apelada, a pretensão indenizatória encontraria óbice na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a existência de anotação preexistente legítima em nome do autor, referente a débito perante o Banco Bradesco S.A., incluída em 12/05/2024, anteriormente à inscrição ora questionada.

O apelante não demonstrou que tal restrição anterior fosse ilegítima ou estivesse sendo objeto de impugnação judicial.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.386.424/MG sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 710), firmou entendimento de que a orientação contida na Súmula 385/STJ não se limita às ações propostas contra os órgãos mantenedores de cadastro restritivo, sendo igualmente aplicável às demandas ajuizadas em face do suposto credor responsável pela inscrição. Na oportunidade, assentou-se que, existindo anotação legítima preexistente, resta afastada a configuração do dano moral presumido decorrente de posterior inscrição reputada irregular, remanescendo ao consumidor apenas eventual pretensão de cancelamento do apontamento indevido.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora o consumidor não tenha sido previamente notificado da inscrição de seus dados em cadastro restritivo, a existência de anotações legítimas anteriores afasta a configuração do dano moral indenizável, porquanto aquele que já ostenta registro regular de inadimplência não sofre abalo moral presumido decorrente de nova inscrição (
AgRg
no Ag 1.302.159/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
05/03/2014).

Assim, ainda que houvesse alguma irregularidade na negativação promovida pela apelada — hipótese que não se reconhece —, a condenação por danos morais não seria cabível diante da incidência da Súmula 385/STJ e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 710 dos recursos repetitivos.

O apelante sustentou, ainda, a ocorrência de dano pela perda do tempo útil, modalidade que a doutrina denomina desvio produtivo do consumidor. A tese, contudo, não prospera. O reconhecimento do dano pelo desvio produtivo pressupõe, necessariamente, a existência de conduta ilícita do fornecedor que imponha ao consumidor o dispêndio injustificado de seu tempo para solucionar problema causado por falha na prestação do serviço. No caso em exame, tendo sido reconhecida a legitimidade da cobrança e a regularidade da inscrição promovida pela apelada, não há ato ilícito que pudesse ter gerado o alegado desvio produtivo.
O ajuizamento da presente ação decorreu da insurgência do apelante contra a cobrança e a inscrição promovidas pela apelada, circunstância que, por si
só, não configura desvio produtivo indenizável quando ausente demonstração de conduta ilícita do fornecedor.

Afasta-se, portanto, também esse fundamento indenizatório.

3.5. Síntese

A prova produzida nos autos demonstra, de forma suficiente, a legitimidade do crédito cedido e da inscrição promovida pela apelada.

A certidão de registro da cessão, associada aos demais elementos probatórios constantes dos autos, individualiza o débito e evidencia sua vinculação ao apelante, não havendo elementos aptos a infirmar a regularidade da cobrança.

Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito ou para a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida deve, portanto, ser integralmente mantida.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por JUMAR RIBEIRO DA SILVA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026